Tribunal: TJSP
Processo: 1000215-92.2019.8.26.0292
Classe: Remessa Necessária Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
ANULATÓRIA. Veículos adquiridos por meio fraudulento. Fatos incontroversos, inclusive já havendo condenação da instituição financeira no pagamento de indenização. Nulidade das CDA ́s relativas aos débitos de IPVA. Autor que foi vítima de estelionato, nunca tendo a propriedade dos bens. Inexigibilidade da cobrança. LE no 13.296/08. Precedente. Sentença mantida. Remessa necessária conhecida e não

Ementa:
ANULATÓRIA. Veículos adquiridos por meio fraudulento. Fatos incontroversos, inclusive já havendo condenação da instituição financeira no pagamento de indenização. Nulidade das CDA ́s relativas aos débitos de IPVA. Autor que foi vítima de estelionato, nunca tendo a propriedade dos bens. Inexigibilidade da cobrança. LE no 13.296/08. Precedente. Sentença mantida. Remessa necessária conhecida e não provida.